Tribunal: TJES
Processo: 0011765-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011765-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HALISSON ROCHA FRAGA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HALISSON ROCHA FRAGA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL E SAÚDE DE VILA VELHA/ES
, denegou a segurança e condenou o Impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Decisão do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira no ID nº 3645043, determinando a redistribuição dos autos ao Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0015135-84.2019.8.08.0035.

Embora tenha julgado o recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto em face do mesmo processo originário do presente, por meio do Despacho ID nº 4211801, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos averbou a sua suspeição, nos termos do art. 145, §1º, do CPC, motivo pelo qual o presente feito foi novamente redistribuídos e recebidos neste Gabinete.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
“foi preterido indevidamente no seu direito de ser lotado em unidade segundo o pedido de seu processo de remoção, mesmo tendo efetuado o pedido antes mesmo das referidas servidoras terem sido empossadas e integrarem os quadros do Município de Vila Velha”;
(ii)
“o fato do apelante recusar ofertas de outros lugares que não seja o pleiteado próximo a 3ª ponte ou CEO (Centro de Especialidade Odontológica), não obsta o seu direito de remoção para referidos lugares na existência de vagas como ocorreu, até mesmo porque realizou as recusas sempre na esperança de conseguir ser removido para os lugares solicitados”;
(iii)
“apesar de o Apelante tentar há quase 07 (sete) anos ser removido para unidade de saúde próxima à 3a Ponte ou CEO, nota-se que a Administração afirma a todo tempo que não há vagas disponíveis, todavia até o momento diversos servidores já foram removidos para a U.S. da Prainha (Unidade de Cuidados Esp. e Saúde Bucal), que fica a cerca de 1 (um) km da 3ª Ponte, justamente como pugnado pelo Apelante em seu requerimento”;
(iv)
“em que pese a margem de conveniência e oportunidade dada ao administrador público para gerir a remoção, deve-se sempre buscar o cumprimento do princípio da juridicidade no trato com a Administração Pública, isto é, o respeito ao ordenamento jurídico como um todo”.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
às fls. 127-131 dos autos físicos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petitório da D. Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 4830055, informando a desnecessidade de manifestação no feito.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HALISSON ROCHA FRAGA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL E SAÚDE DE VILA VELHA/ES
, denegou a segurança e condenou o Impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Convém tecer breves comentários acerca da lide para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem,
HALISSON ROCHA FRAGA
impetrou o
mandamus
narrando ser servidor público – Dentista, aprovado na 54ª posição no Concurso Público nº 03/2012/PMVV/ES, exercendo o cargo efetivo desde 17/08/2015 na Unidade de Saúde de Barramares.

Ainda de acordo com os fatos constantes na peça vestibular, o Impetrante/Apelante teria realizado, na data de 05/10/2015, junto à Secretaria Municipal de Administração, requerimento de remoção “para uma outra unidade de saúde mais próxima da 3ª Ponte ou para o CEO (Centro de Especialidade Odontológica), em vistas de (...) residir em Vitória e pelas especialidades em cirurgia B.M.F. e PERIODONTIA (...)”. Esclareceu que até a data da impetração do
writ
não logrou êxito em seu pedido, lado outro, tomou conhecimento de que servidores aprovados em colocações inferiores no certame público, ou mesmo servidores que não realizaram o pedido de remoção, foram “removidos” para unidades de saúde próximas à 3ª Ponte.

Nada obstante, informou que chegou a diligenciar junto à autoridade coatora sobre os motivos de preterição de sua “remoção”, acostando cópias de processo administrativo, dentre outros documentos.

Afirmou que se sente lesado, preterido indevidamente no seu direito líquido e certo de ser lotado na unidade que deseja, razão pela qual postulou, em sede liminar, que o Juízo de origem determinasse à autoridade coatora que apresentasse a comprovação de que “segue a ordem legal de remoção, sem preterir indevidamente o impetrante e, caso constatada ilegalidade, isto é, indevida preterição na ordem de remoção, que seja declarada a nulidade das remoções realizadas e realocado o impetrante em unidade de saúde mais próxima à 3ª Ponte, como a U.S. da Prainha”.

Subsidiariamente, o Impetrante requereu que a autoridade coatora fosse compelida a “inserir o impetrante na ordem legal para ser removido para a unidade de saúde mais próxima à 3ª Ponte, como a U.S. da Prainha, assim que surgir a próxima vaga”. Ao final, pugnou pela concessão definitiva da segurança, de modo a assegurar o pedido liminar.

Por meio da decisão acostada às fls. 76/76v dos autos físicos, o pleito liminar foi indeferido.

Em face do
decisum
que indeferiu o pedido liminar pretendido, a parte Impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 0015135-84.2019.8.08.0035.

Ao apreciar as razões do agravo de instrumento, esta Colenda Câmara negou provimento ao recurso vertente:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Nos termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009, a concessão da liminar poderá ser feita quando por mera cognição sumária, houver fundamento relevante evidenciado por prova pré-constituída, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. II - Na cognição sumária que ora se faz não observo evidência da preterição sustentada na exordial, capaz de acarretar a conclusão de nulidade das remoções, especialmente em virtude desta providência atingir a esfera jurídica de terceiros. III Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003936, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

Defesa técnica apresentada às folhas 98/102, sustentando, inicialmente, a necessidade de formação de litisconsórcio. No mérito, afirma que o Impetrante não possui direito subjetivo de remoção, sendo um ato de discricionariedade.

Manifestação do Ministério Público Estadual, por meio da 5ª Promotoria de Justiça Cível, informando a desnecessidade de intervenção no feito.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já delineado, julgando procedente o pleito autoral, consoante os seguintes fundamentos:

- Litisconsórcio

Sustenta o Impetrado, a necessidade de formação de litisconsórcio com as servidoras Mariana Sommer Godinho e Fabiula Rocon dos Santos contudo,
não há que se falar em
litisconsórcio
passivo
necessário

eis que a eficácia do julgado a ser proferido nestes autos não interferirá na relação jurídica delas.

- Mérito

In casu
, sustenta o Impetrante que foi preterido quanto ao seu pedido de remoção pois servidores aprovados em colocações inferiores a sua no certame público, foram removidos para unidades por ele solicitadas, citando como exemplos, a remoção de Mariana Somer Godinho e Fabiula Rocon dos Santos e Isabela Emilia da Silveira.

Assevera, também, que não houve a devida publicidade de muitos atos do Executivo Municipal.

Com efeito, é cediço que a remoção de servidor, a pedido ou de ofício, deve sempre atender ao interesse público, sendo este inerente ao próprio exercício do cargo, em prestígio ao princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88).

Com base nesta premissa, para que se justifique a remoção por interesse particular não basta existir vaga na repartição para a qual pretende o servidor ser deslocado, se, por outro lado, a sua transferência não atender o imprescindível interesse público.

Por isso, cabe à Administração, dentro de sua esfera de discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) averiguar se a remoção, em alguma medida, além de respeitar os requisitos legais, prestigia o interesse público e não apenas os anseios de foro íntimo do servidor, externalizando, ao fim, decisão (mérito administrativo) devidamente motivada ao interessado no sentido do deferimento, ou não, do deslocamento funcional.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verbatim:

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - (...) III - Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a tutela à família não é absoluta, sujeitando-se, no que se refere à remoção de servidor, ao interesse público, à discricionariedade da Administração e, ainda, em hipótese taxativamente prevista no respectivo estatuto do servidor público. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.453.357/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014. IV - Assim, verifica-se que não há, no presente caso, o alegado direito líquido e certo declarado pelo recorrente, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe. V - Agravo interno improvido. (
STJ.
AgInt no RMS 62.605/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

EMENTA.
RECURSO ADMINISTRATIVO ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR MOTIVOS PESSOAIS IMPOSSIBILIDADE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO DO SERVIDOR RECURSO IMPROVIDO. 1 Compete a Administração, de acordo com sua conveniência, a alteração da localização de servidores cujos cargos não são dotados de inamovibilidade. 2 A demonstração de prejuízo funcional com a alteração da localização de servidor requerida por motivos estritamente particulares é motivo bastante para a negativa do pedido. 3 Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acórdão os Desembargadores que compõem o Conselho da Magistratura, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (
TJES
, Classe: Recurso Administrativo, 100200041877, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020)

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA POLÍTICA EFETUADA POR MANDADO, NOS MOLDES DO ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/09. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 183 DO CPC/2015. ANTINOMIA. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A GERAL. INVALIDADE AFASTADA. MÉRITO. SERVIDORAS. REMOÇÃO POR PERMUTA. DISCRICIONARIEDADE. MARGEM DE LIBERDADE DA ADMINISTRAÇÃO, ALICERÇADA EM CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. I- (...) IV- A remoção a pedido do servidor se baseia na conveniência do interesse público, de modo que não há direito subjetivo à remoção. V- Situa-se no plano da discricionariedade, insindicável pelo Judiciário, a suspensão temporária das movimentações de profissionais efetivos para o Centro Estadual Supletivo de Cachoeiro de Itapemirim (CEEJA) até a finalização do processo de reorganização da sua proposta pedagógica. VI- Malgrado os arts. 35 da Lei Complementar nº 46/94 e 25 da Lei Complementar nº 115/98 prevejam o instituto da remoção, trata-se apenas de uma possibilidade, cujo atendimento, pela Administração, dependerá de uma contextura na qual a satisfação da pretensão do servidor não coloque em xeque o interesse público subjacente. VII- Segurança denegada.(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180036483, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018)

Na hipótese
sub examine,
verifica-se que não houve a alegada preterição.

Isso porque, restou devidamente comprovado nos autos pelo Impetrado, que o indeferimento do pedido do servidor
ocorreu exclusivamente tendo em vista o interesse público,
na medida em que sua especialidade em cirurgia buco-maxilo-facial era imprescindível para a região na qual atuava, por ser numa área carente e de risco social, onde as demandas para extração dentária e urgências em saúde bucal são extremamente altas.

Ademais, em setembro de 2017, foi ofertada ao Impetrante uma vaga para a US Araçás, unidade mais próxima a 3ª ponte, tendo o convite sido declinado às folhas 37, além do servidor ter informado que teria interesse somente em vagas que surgissem no CEO (Centro de Especialidade de Odontologia de Vila Velha).

Nota-se, ainda, que em janeiro de 2019, foi ofertada uma vaga no CEO, tendo o Impetrante recusado-a novamente, sob o argumento de que estava cansado, pois atendia pela especialidade de CBMF da PMV das 17 as 21 horas todos os dias (fl. 62).

Insta consignar que somente nessa mesma ocasião, o Impetrante voltou a ter interesse em uma unidade mais próxima da 3ª ponte, especificando dessa vez, a vaga de qual unidade pretendia ocupar.

Ou seja, inicialmente, a remoção do Impetrante foi indeferida em atenção ao interesse público tendo, posteriormente, o próprio servidor recusado as transferências para as vagas por ele indicadas, pelos motivos acima elencados.

No tangente a alegação de que servidores aprovados em colocações inferiores a sua no certame público foram removidos para unidades por ele solicitadas, infere-se que tanto a servidora Mariana, removida em 2018, quanto a servidora Fabíula, removida em 2019, foram transferidas para localidades que o próprio Impetrante informou expressamente em 2017 não ter mais interesse na época em que foram removidas.

Por fim, insta consignar que não se vislumbra nenhuma ilegalidade (formal ou material) a ser reconhecida no processo administrativo de remoção nº 5.2227/2015, porquanto observou as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal3), imprescindindo destacar, ainda, que o controle dos atos administrativos por parte do Poder Judiciário somente tem espaço quanto à apreciação de sua legalidade (compatibilidade com a legislação de regência), sem que nessa atividade possa o órgão judicante adentrar as razões do mérito da Administração, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes.

Portanto, não há que se falar em burla ao processo de remoção, pois o Impetrante nãof oi transferido em 2015 por interesse público, as servidoras por ele mencionadas somente foram transferidas para unidades que o proproio noticoiu naõ ter mais interesse e o processo administrativo de remoção obedeceu a todoos os princiíoos constitucionais.

Diante de todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, pelos motivos acima elencados.

Pois bem.

Diante de todo o veiculado, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

A impetração originária volta-se contra ato administrativo que negou o pedido pleiteado pelo Impetrante de ser removido para unidade de saúde mais próxima.

Incialmente, friso que remoção de servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Ainda que seja indispensável a motivação nos atos de
remoção de ofício
, sob pena de invalidade, não bastando a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço,
o caso vertente versa sobre
pedido
de remoção.

Nessa linha, conforme já destacado pelo Magistrado Singular, para que se justifique a remoção por interesse particular não basta existir vaga na repartição para a qual pretende o servidor ser deslocado, se, por outro lado, a sua transferência não atender o imprescindível interesse público.

No caso em tela, o indeferimento do pedido foi devidamente motivado pela Administração Pública, considerando que a especialidade do servidor em cirurgia buco-maxilo-facial era imprescindível para a região na qual atuava, por ser numa área carente e de risco social, em que as demandas para extração dentária e urgências em saúde bucal são elevadas.

Nada obstante, também como bem pontuado na sentença vergastada, “em setembro de 2017, foi ofertada ao Impetrante uma vaga para a US Araçás, unidade mais próxima a 3ª ponte,
tendo o convite sido declinado às folhas 37, além do servidor ter informado que teria interesse somente em vagas que surgissem no CEO (Centro de Especialidade de Odontologia de Vila Velha)
” - destaquei.

Outrossim, além de ter declinado a vaga ofertada na US Araçás, em janeiro de 2019, foi ofertada uma outra vaga no CEO, tendo o Impetrante recusando-a novamente, justificando que estava cansado, pois atendia pela especialidade de CBMF da PMV das 17 às 21 horas todos os dias.

Não é crível que a Administração Pública seja compelida a atender um pedido de remoção do servidor atendendo apenas os seus interesses particulares e sem considerar o interesse público. Menos crível ainda obrigar a municipalidade a proceder a remoção de servidores sempre que for provocada mediante requerimento sem a devida análise das reais necessidades locais.

A remoção a pedido não consubstancia direito público-subjetivo do servidor, porquanto a Administração tem a discricionariedade de remanejar seu pessoal de acordo com a conveniência e o interesse do serviço público, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o pedido de remoção realizado por servidor público está sujeito, como regra, ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário, especialmente quando o indeferimento do pedido estiver devidamente motivado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O ato de remoção a pedido de servidor público sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário, mormente quando se apresenta devidamente motivado o indeferimento do pedido.
2. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 28236 PA 2008/0252737-1, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 17/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010)

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA POLÍTICA EFETUADA POR MANDADO, NOS MOLDES DO ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/09. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 183 DO CPC/2015. ANTINOMIA. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A GERAL. INVALIDADE AFASTADA. MÉRITO. SERVIDORAS. REMOÇÃO POR PERMUTA. DISCRICIONARIEDADE. MARGEM DE LIBERDADE DA ADMINISTRAÇÃO, ALICERÇADA EM CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. I- Segundo clássico método empregado para a solução de antinomias, a regra especial prevalece sobre a geral ainda que mais nova , motivo pelo qual o art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09 prepondera sobre o art. 183 do CPC. II- Se a Procuradoria elaborara informações cabais, conducentes à ausência de prejuízo ao Ente Público e à Autoridade, revela-se perfeitamente possível a superação do hipotético vício, até porque não se pronuncia nulidade sem prejuízo (STJ, 3ª T., RMS 34.570/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 27/08/2015). III- A remoção por permuta constitui ato discricionário da Administração, motivo pelo qual existe uma margem de liberdade para o gestor decidir com base em critérios de conveniência e oportunidade.
IV- A remoção a pedido do servidor se baseia na conveniência do interesse público, de modo que não há direito subjetivo à remoção. V- Situa-se no plano da discricionariedade, insindicável pelo Judiciário, a suspensão temporária das movimentações de profissionais efetivos para o Centro Estadual Supletivo de Cachoeiro de Itapemirim (CEEJA) até a finalização do processo de reorganização da sua proposta pedagógica.
VI- Malgrado os arts. 35 da Lei Complementar nº 46/94 e 25 da Lei Complementar nº 115/98 prevejam o instituto da remoção, trata-se apenas de uma possibilidade, cujo atendimento, pela Administração, dependerá de uma contextura na qual a satisfação da pretensão do servidor não coloque em xeque o interesse público subjacente. VII- Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180036483, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018)

RECURSO ADMINISTRATIVO ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR MOTIVOS PESSOAIS IMPOSSIBILIDADE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO DO SERVIDOR RECURSO IMPROVIDO.
1 Compete à Administração, de acordo com sua conveniência, a alteração da localização de servidores cujos cargos não são dotados de inamovibilidade.
2 A demonstração de prejuízo funcional com a alteração da localização de servidor requerida por motivos estritamente particulares é motivo bastante para a negativa do pedido. 3 Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acórdão os Desembargadores que compõem o Conselho da Magistratura, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100200041877, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA , Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020)

Em igual sentido, destaco os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMOÇÃO DE SERVIDOR - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO E PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR - LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - ORDEM DENEGADA. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo alegado, além de impossibilidade de dilação probatória.
A remoção a pedido não consubstancia direito público-subjetivo do servidor, porquanto a Administração tem a discricionariedade de remanejar seu pessoal de acordo com a conveniência e o interesse do serviço público, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes.
(TJ-MG - MS: 11836298820218130000, Relator: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 23/08/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO – REMOÇÃO A PEDIDO – ART. 43, I DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 50/1998 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA.
O ato de remoção a pedido de servidor público se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário, mormente quando se apresenta devidamente motivado o indeferimento do pedido. Inexiste direito líquido e certo a remoção de servidor quando as contratações temporárias são realizadas nos termos da lei, porquanto o Poder Público deve agir dentro dos parâmetros legais.
(TJ-MT - MS: 00686154020158110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/03/2016)

Portanto, entendo não assistir razão ao ora Apelante, uma vez que não identifico qualquer ilegalidade do ponto de vista material ou formal a ser reconhecida no âmbito do processo administrativo de remoção
in questio,
devendo ser mantida intacta a sentença guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HALISSON ROCHA FRAGA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Sem honorários, diante do disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/2009 e do Enunciado 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO A PEDIDO. ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO SERVIDOR MOTIVOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA REMOÇÃO DO SERVIDOR. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A impetração originária volta-se contra ato administrativo que negou o pedido pleiteado pelo Impetrante de ser removido para unidade de saúde mais próxima.

2)
A remoção de servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

3)
Ainda que seja indispensável a motivação nos atos de remoção de ofício, sob pena de invalidade, não bastando a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço, o caso vertente versa sobre
pedido
de remoção. Nessa linha, conforme já destacado pelo Magistrado Singular, para que se justifique a remoção por interesse particular não basta existir vaga na repartição para a qual pretende o servidor ser deslocado, se, por outro lado, a sua transferência não atender o imprescindível interesse público.

4)

In casu
, o indeferimento do pedido foi devidamente motivado pela Administração Pública, considerando que a especialidade do servidor em cirurgia buco-maxilo-facial era imprescindível para a região na qual atuava, por ser numa área carente e de risco social, em que as demandas para extração dentária e urgências em saúde bucal são elevadas. Nada obstante, também como bem pontuado na sentença vergastada, foi ofertada ao Impetrante uma vaga para unidade de saúde mais próxima da 3ª ponte em setembro de 2017, tendo o convite sido declinado pelo servidor, o qual informou ter interesse somente em vagas que surgissem em um centro de especialidade de odontologia no município. Todavia, em janeiro de 2019 foi ofertada uma outra vaga no referido centro de especialidade, tendo o Impetrante recusando-a novamente, justificando que estava cansado.

5)
Não é crível que a Administração Pública seja compelida a atender um pedido de remoção do servidor atendendo apenas os seus interesses particulares e sem considerar o interesse público. Menos crível ainda obrigar a municipalidade a proceder a remoção de servidores sempre que for provocada mediante requerimento sem a devida análise das reais necessidades locais.

6)
A remoção a pedido não consubstancia direito público-subjetivo do servidor, porquanto a Administração tem a discricionariedade de remanejar seu pessoal de acordo com a conveniência e o interesse do serviço público, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes.

7)
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o pedido de remoção realizado por servidor público está sujeito, como regra, ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário, especialmente quando o indeferimento do pedido estiver devidamente motivado.

8)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA